Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB e por FLAVIO SILVA ALVES, ambos contra a r. sentença de ID 57324273. Na origem, NFJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA E OUTROS opuseram embargos à execução em desfavor de SICOOB, asseverando que o título que aparelha a Execução no 0724625-98.2022.8.07.0007 carece dos atributos relativos à liquidez, à certeza e à exigibilidade, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário não se encontra acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, conforme dispõe o art. 28, §2o, incisos I e II da Lei 10.931/2004, nem tampouco de planilha atualizada de cálculos. Aduziram, ainda, a existência de relação de consumo, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e a ocorrência de excesso de execução. Ao final, os embargantes postularam a declaração de nulidade do título executivo, com a consequente resolução do processo executivo e, subsidiariamente, a redução do valor executado. O embargado ofertou impugnação (ID 57324264) suscitando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução. No mérito, alegou haver apresentado os documentos necessários à propositura da execução, com o devido demonstrativo de parcelas pagas, valores depositados e evolução do débito. Outrossim, asseverou a ausência de relação de consumo e a inexistência de excesso. Após oferecimento de réplica (ID 57324268), sobreveio a sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, por haver verificado a ausência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, acolheu os embargos e declarou a inexigibilidade do título ao fundamento da nulidade - art. 803, I e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignado, o embargado interpôs recurso de apelação (ID 56545616), asseverando a intempestividade dos embargos à execução. Reafirma a ausência de relação de consumo e, quanto à ausência de assinatura de duas testemunhas no título executivo, afirma que houve error in judicando. Alega, outrossim, que não caberia a declaração de inexigibilidade do título, porquanto este já havia sido recebido no processo executivo, bem como que, em outra execução, a decisão do juízo de origem foi em sentido oposto. Ao final, postula o acolhimento da preliminar de intempestividade dos embargos e, no mérito, o provimento do recurso (p)ara anular a sentença ora guerreada, por se tratar de claro error in judicando, uma vez que os argumentos carecem de amparo legal, conforme exposto, e, mais ainda os argumentos iniciais já foram indeferidos em outra decisão prolatada pelo mesmo juízo, para a mesma parte em peça de Embargos à Execução idêntica nos autos de número 0706266-66.2023.8.07.0007. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos nos IDs 57324276 e 57324277. O embargante FLAVIO SILVA ALVES apresentou contrarrazões recursais (ID 57324286), por meio das quais pugna pelo não provimento da apelação, com a consequente manutenção da r. sentença. Na mesma ocasião, o supracitado executado (FLAVIO SILVA ALVES) interpôs apelação, em sua modalidade adesiva (ID 57324287), na qual pleiteia a concessão do benefício de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, defende que, em caso de reforma da r. sentença, deve ser reconhecido o excesso de execução. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. O banco embargado ofereceu contrarrazões em ID 57324296, argumentando que, embora a parte devedora faça apontamento de excesso de execução, não indicou o valor devido, o que inviabiliza a análise do pleito. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante FLAVIO SILVA ALVES deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, limitou-se a juntar aos autos extratos bancários dos últimos três meses (ID 57324284), declaração de hipossuficiência (ID 57324282) e certidão positiva de processos distribuídos em seu nome no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 57324283). Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os elementos de prova coligidos pelo apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, sobretudo se considerarmos que as custas iniciais foram recolhidas pelos embargantes quando da oposição destes embargos à execução (guia e comprovante de pagamento juntado ao ID 57323951 e Id 57323952). Sobreleva notar que o recorrente declarou residir em uma região de alto padrão do Distrito Federal (Setor de Mansões de Taguatinga). Demais disso, não se descura que a parte litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim sendo, não se pode presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que pode ser comprovado por uma série de documentos ainda não trazidos aos autos. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, deve ser intimado, o apelante, para que traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ainda da análise dos autos, é possível verificar que o apelo adesivo manejado pelo embargante FLAVIO SILVA ALVES carece, ao menos a princípio, de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, interesse recursal. E tal se explica em virtude de que a r. sentença impugnada fora totalmente favorável à sua pretensão, porquanto julgada extinta a execução. Tem-se, assim, em uma análise perfunctória, que o mencionado apelante se sagrou integralmente vencedor nos embargos à execução, de modo que não seria possível vislumbrar seu interesse em recorrer do julgamento proferido na instância de origem, já que não se verifica eventual obtenção de posição mais favorável à sua esfera jurídica quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento do juízo a quo. Ainda quanto ao ponto, mesmo que se cogitasse o provimento do apelo do banco embargado, a matéria cuja análise fora pleiteada pelo apelante em seu recurso adesivo – qual seja, excesso de execução – seria devolvida à apreciação do julgador, sobretudo em virtude de já haver sido aventada na exordial destes embargos à execução. A partir de tais considerações, compreendo oportuno promover a oitiva do apelante quanto ao seu interesse recursal no manejo do recurso adesivo. Ante o exposto, determino a intimação do apelante FLAVIO SILVA ALVES para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de Imposto de Renda (IRPF) e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça; (ii) manifeste-se, nos termos do art. 10, do CPC, sobre a possível inadmissibilidade do recurso adesivo interposto, em razão de ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.